Tribunal: TJBA
Processo: 8012135-41.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012135-41.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: RENATA GUSMAO BITTENCOURT

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO - CASSI. INAPLICABILIDADE DO CDC RECONHECIDA PELA SENTENÇA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EMAGRECIMENTO. COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO Nº 8012135-41.2023.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, em que figuram, como apelante,
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi
, e como apelada,
RENATA GUSMÃO BITTENCOURT
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao apelo
.

Sala das Sessões, data eletronicamente registrada em sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora